Tribunal: TJMT
Processo: 0005326-46.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005326-46.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (RECORRIDO), VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ - CPF: 969.137.111-15 (APELANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [
recurso que dificultou a defesa da vítima]
. veredito condenatório. nulidade do julgamento popular. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [
recurso que dificultou a defesa da vítima], a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
visando a anulação do julgamento.

II.
Questão em discussão

Nulidade da sessão plenária por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de redesignação do ato e nomeação de advogado dativo.

III.
Razões de decidir

Afigura-se
“dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o ‘abuso desvirtuado da defesa’, em atenção ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
.

No processo penal,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

O reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
”.

A confirmação, pelo advogado dativo, de
ter estudado o processo e estar preparado para realizar a Defesa técnica do apelante e sua efetiva/substancial atuação, no Tribunal do Júri, reforçam a ausência de prejuízo ao apelante.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 661964/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 6.2.2006; HC nº 179.643/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, 1º.2.2013; AgRg no HC n. 498.638/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, 16.10.2019; AgRg no HC nº 450847 MA 2018/0118855-3, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 11.9.2018; HC nº 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC nº 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0153.07.068075-3/013, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, 22.4.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005326-46.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0005326-46.2011.8.11.
0042
), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 227725814).

O apelante sustenta nulidade da sessão plenária por cerceamento de defesa sob assertivas de que: a) o advogado constituído [Dr. Paulo Roberto Gomes dos Santos] pugnou pela redesignação da sessão plenária devido ao seu “
estado debilitado de saúde”
; b)
“foi submetido à ‘Sessão’ do Tribunal do Júri, sem o patrocínio de sua defesa por profissional de sua confiança, pois, em Sessão Plenária, quem ‘acabou’ realizando foi o Defensor Dativo (ratificando, nomeado poucas horas antes da Sessão de Julgamento), o qual ‘entrou’ no processo, mais uma vez, poucas horas antes do julgamento
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 240993676).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 244045671).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal] - Almejada nulidade da sessão do Tribunal do Júri, ao argumento de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de advogado dativo – inviabilidade - causídico com problemas de saúde - apresentação de atestado médico um dia antes da realização da sessão de julgamento - defensor dativo que afirmou no dia do júri que encontrava preparado de forma técnica para realização do ato - réu devidamente defendido - plenitude de defesa respeitada - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 252840185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 24 de maio de 2010, por volta das 04h00, na Rua Cândido Mariano, bairro centro, nas proximidades da Boate Canela Fina, nesta capital, o denunciado VITOR, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuou vários disparos de arma de fogo (apreendida fls. 30) contra a vítima Fernando Paulo dos Santos, provocando os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 40-45 do IP, que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Diante do exposto, o denunciado VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...].
”
(Marcia Borges Silva Campos, promotora de Justiça – ID 147535281)

Em 23.8.2019, o Juízo singular pronunciou o apelante “
VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, com implicações na Lei n°. 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 147535298).

Em 14.9.2022, a Defesa do paciente - Dr. Marco Aurélio Monteiro Araújo [OAB/MT 8510] e Dra.ª Danielle Maria Araújo Silva [OAB/MT 28.707] - interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual requereu absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa (ID 147535316).

O órgão do Ministério Público apresentou as contrarrazões em 19.9.2022 (ID 147535318).

Em 21.2.2023, esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo apelante (ID 159238153 – fls. 700/708).

Em 29.3.223, o Juízo singular ordenou a intimação das partes para
“fins do artigo 422 do CPP, sob pena de preclusão, devendo atualizarem o endereço das testemunhas que, na oportunidade, arrolarem”
(ID 227726665 – fls. 721/722).

Em 30.3.2023, o órgão do Ministério Público apresentou o rol de testemunhas (ID 227726665 – fls. 727).

Em 17.4.2023, a juíza da causa considerou
“preparado o presente processo para que o pronunciado seja submetido a julgamento, pelo Tribunal Popular do Júri
”, visto que
“o Advogado do acusado Victor Alexandre Fraga Queiroz, na pessoa do Dr. Marco Aurélio Monteiro Araújo – OAB/MT 8510/O, foi intimado a tempo e modo para arrolar suas testemunhas, nos termos do artigo 422 do CPP, todavia, deixou escoar o prazo, operando-se preclusão em 11/04/2023, às 23h59
” (ID 227723669 – fls. 728/729).

Em 29.1.2024, o Juiz-Presidente designou-se a sessão de julgamento para o dia 19.6.2024 (ID 227726670 – fls. 730/732).

Em 12.2.2024, o apelante constituiu novos advogados - Dr. Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] e Victor Hugo Oliveira dos Reis [OAB/MT 32.411/O] -, pugnando pela revogação dos poderes anteriormente outorgados (ID 227726673 - fls. 739/743).

Em 22.4.2024, o advogado Victor Hugo Oliveira dos Reis [OAB/MT 32.411/O] renunciou
“todos os poderes anteriormente outorgados pelo acusado VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ”
(ID 227726680 - fls. 750).

Em 23.4.2024, a Defesa do apelante formulou pedido de oitiva do
“antigo defensor do acusado, Doutor MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO, [...] como testemunha do juízo”
(ID 227726681 - fls. 757), cujo pleito foi indeferido pelo juiz da causa em 7.5.2024 (ID 227726696 - fls. 789). Em 9.5.2024, pediu a redesignação da sessão de julgamento por haver outro Tribunal do Júri agendado para a mesma data e horário, na ação penal NU 1004320-26.2021.8.11.0045/Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 227726699 - fls. 795/796).

O Juiz-Presidente indeferiu a redesignação da sessão plenária (ID 227725704 - fls. 809/810).

A Defesa do apelante juntou documentos [
“Declaração de Prestação de Serviço”
; comprovante de endereço;
“representação contra o advogado/Dr. Marco Aurélio Monteiro Araújo”
na OAB/MT; Carteira Nacional de Habilitação-CNH; Certidão de registros processuais eletrônicos do STJ;
“informações sobre a sua vida pregressa, citando processo(s) deste Estado de Mato Grosso, bem como do Estado de Minas Gerais e, também, no Superior Tribunal de Justiça”
; fotografia de faixas contendo as escritas
“liga F.C. Pedr –Ze coco - Charles”
,
“a justiça Pedregal – eternos Marinho – eternos Fernando Boi”
e
“Boi”
; fotografia de pinturas em muro de campo de futebol com escritas da
“Liga F.C Pedregal”
; fotografia de time de futebol; notícias veiculadas no Olhar Direto e Repórter MT sobre a Operação Apito Final e prisão de
“líder do CV”
; noticia do Gazeta Digital sobre o homicídio em questão; e outra fotografia] nos dias 26.5.2024, 4.6.2024 e 13.6.2024, pugnando pela remessa dos autos ao órgão do Ministério Público para ciência (ID 227725711 - fls. 813/861; ID 227725760 - fls. 913/915).

Em 17.6.2024, o advogado constituído pelo apelante - Dr. Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] -

informou que estava
“passando por diversos e sérios problemas de saúde, de modo que, em consulta médica e, posteriormente, em vários tipos de exames a serem realizados, por alguns dias, o Médico Doutor JOEL BRANDÃO MOLINA, CRM – 1150, conferiu [...] ‘Atestado Médico’ de 15 (quinze) dias, de afastamento das atividades laborais, a partir de 17/06/2024,

com alguns anexos de toda a documentação comprobatória, o que implica na indisponibilidade completa, objetivando plenitude de defesa, por motivos de saúde, de participar do ato em referência; desta maneira, requer-se a redesignação da ‘Sessão do Júri’ em epígrafe
” (ID 227725768 – fls. 921/927).

Em 18.6.2024, o Juiz-Presidente assim decidiu:

“Diante da justificativa apresentada pela defesa no Id. 159329779, redesigno para o dia 05 de julho de 2024 às 13h00min a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri no AUDITÓRIO do acusado VICTOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ.”
(ID 227725775 – fls. 928)

Em 4.7.2024, às 16h02min, a Defesa do apelante formulou novo pedido de redesignação da sessão de julgamento, sob assertiva de que
“continua passando por diversos e sérios problemas de saúde”
(ID 227725789 – fls. 948/949), com documentos (ID 227725790 – fls. 949/969).

Na mesma data [4.7.2024], o Juiz-Presidente assim decidiu:

“[...] Consoante se depreende, a defesa do acusado postulou, novamente, pela redesignação da sessão plenária, acostando atestado médico (Id. 161240383). Denota-se que o presente feito foi
incluído no Programa Mais Júri
, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Desse modo, o adiamento da sessão plenária designada neste juízo seria dispendioso, sobretudo considerando que já
promovidas todas as diligências necessárias para efetivação do ato para a data designada
, em que consta com designação de Juiz Cooperador, Ministério Público, além de designação de servidores para atuação exclusiva em feitos incluídos no Programa mencionado acima.

Além do mais, observa-se que o feito tramita desde o ano de 2011, integrando a meta 2 do CNJ, sendo que a substituição da data atrasaria ainda mais a entrega da prestação jurisdicional. Desta feita, considerando a impossibilidade de comparecimento do causídico constituído, visando assegurar o direito de defesa do acusado, nomeio o advogado Anderson Amaral Rosa, OAB/MT 26.045, para atuar na defesa do réu Victor Alexandre Fraga Queiroz na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para dia 05/07/2024, às 13h00min.

Arbitro honorários ao advogado ora nomeado a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso no valor de 20 URH, isto é, R$ 24.708,11 (vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e onze centavos), equivalente ao valor mínimo de referência delineado na tabela da OAB/MT [item 9.2, da Tabela XIX]. Intime-se o advogado ora nomeado para ciência.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 227725811 - fls. 970/971 - grifado)

Antes de iniciar a sessão de julgamento realizada no dia 5.7.2024, o advogado - Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] - esteve presente, oportunidade em que se manifestou oralmente no seguintes termos:
“[....] a Defesa constituída do acusado Vitor Alexandre vem a presença de Vossas Excelências explicar que já teve problemas de desentendimentos entre o acusado e a outra Defesa que não é essa que se faz presente agora”; “principalmente sem desmerecer nada, ninguém, de acordo com informações que eu tenho do acusado, ele só confia na minha, no meu trabalho, e dessa forma eu estou requerendo que seja redesignado o Júri de hoje, já que essa Defesa está impossibilitada de fazer esse Júri, inclusive como é de conhecimento de todos os aqui presentes, essa Defesa tem um Júri

designado para 10 de julho na cidade de Lucas e já pediu que seja redesignado porque, no processo, está cheio de comprovantes da minha impossibilidade de fazer esse Júri na data de hoje”; “ratificando, essa Defesa requer seja redesignado esse ato de hoje, principalmente porque está previsto uma cirurgia dentro de 30 (trinta) dias”; “então, no máximo, dentro de 30 (trinta) dias vou ter essa cirurgia, aí se Deus quiser vai evitar problemas de coluna e outros que não vou mencionar aqui,

então dentro de 30 (trinta) dias eu vou estar apto, já que eu estudei o processo todo, todo mesmo, já juntei tudo de comprovantes, mas infelizmente eu estou com atestado”; “só pra esclarecer mais um pouco,

na segunda feira passada eu tive problemas dentro do presídio, eu abaixei lá, deitei, enfim, eu não estou bem, pedi para sentar aqui por isso”; “eu não estou bem, estou com risco sério e pedi esses 30 (trinta) dias, então requer essa redesinação do ato”
(Relatório de Mídias - ID 227725828).

Em seguida, o advogado dativo [Anderson Amaral Rosa – OAB/MT 26.045] asseverou ter estudado o processo e estar preparado para fazer a Defesa técnica do apelante no Tribunal do Júri [
“esse é o 12ª Júri que realiza pelo Mais Júri, já teve casos análogos a esse”; “nós estamos preparados sim para fazer a defesa técnica do Sr. Victor; “a manifestação é que a Defesa dativa esta preparada de forma técnica para fazer a defesa em plenário”
]

(Relatório de Mídias - ID 227725828).

O órgão do Ministério Público manifestou-se pela redesignação do ato ao considerar
“a manifestação apresentada pelo advogado constituído, bem como as manifestações do douto advogado causídico e não estabelecendo qualquer juízo de valor acerca da competência técnica do Dr., o Ministério Público compreende diante das razões declinadas pelo advogado constituído, mormente o comparecimento dele na presente assentada demonstrando a situação que se encontra, inclusive acompanhado de equipamentos médicos, compaginado à circunstância de que é direito do réu ser acompanhado por advogado de sua escolha, corolário do princípio da ampla defesa, e não obstante ser o desejo do Ministério que esse caso seja logo resolvido, inclusive tendo se preparado para este julgamento na presente data, o Ministério Público compreende, com o fito de evitar qualquer alegação de nulidade em relação `a ampla defesa, vez que é direito subjetivo do acusado constituir um defensor de sua escolha, o Ministério Público manifesta-se pela redesignação da audiência, consignando já a constituição ou da Defensoria Pública ou advogado dativo na hipótese de não haver o comparecimento do advogado dativo, tudo isso com o intuito de respeitar o direito de ampla defesa e evitar eventual nulidade”
(Relatório de Mídias – ID 227725828).

O Juiz-Presidente consignou que o pedido da Defesa havia sido indeferido e manteve a realização da sessão plenária ressaltando que
“o réu não ficará sem assistência técnica, muito pelo contrário, a Defesa técnica ser feita por profissional devidamente habilitado e qualificado, não há prejuízo”
(Relatório de Mídias – ID 227725828).

O Júri popular reconheceu a responsabilidade penal do apelante ao responder aos seguintes quesitos:

“[...]

1ª Série de Quesitos - Homicídio Qualificado - Motivo Torpe

1º) Que no dia 24 de maio de 2010, por volta das 04h00min, na Rua Cândido Mariano, bairro Centro, nas proximidades da Boate Canela Fina, nesta Capital, a vítima FERNANDO PAULO DOS SANTOS, recebeu vários disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico, e essas lesões foram a causa eficiente de sua morte? SIM ( 4 ) X (

) NÃO

2º) Que no dia 24 de maio de 2010, por volta das 04h00min, na Rua Cândido Mariano, bairro Centro, nas proximidades da Boate Canela Fina, nesta Capital, o pronunciado VICTOR ALEXANDRE FRAHGA DE QUEIROZ, efetuou os disparos de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima? SIM ( 4 ) X (

) NÃO

3º) O jurado absolve o acusado? SIM (

) X ( 4 ) NÃO

4º) O réu VICTOR ALEXANDRE FRAHGA DE QUEIROZ agiu por motivo torpe, pois tinha uma desavença com a vítima por conta de um relacionamento que o mesmo teve com a pessoa de Martucha? SIM ( 1 ) X ( 4 ) NÃO

4º) O réu VICTOR ALEXANDRE FRAHGA DE QUEIROZ agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em atingir a vítima Fernando Paulo dos Santos com vários disparos de arma de fogo de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de supressa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa ? SIM ( 4 ) X ( 2 ) NÃO”
(ID 227725823)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
7.
Diante disso, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem
CONDENAR VICTOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ
, [...],
nas sanções artigo 121, § 2°, IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal
, em relação à vítima
FERNANDO PAULO DOS SANTOS.
[...]

10.
Considerando as circunstâncias judiciais - artigo 59, do Código Penal - acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a
prevenção, reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização,
a pena base pode e deve ser fixada no mínimo legal para o crime. Assim
fixo-a em 12 (doze) anos de reclusão
pelo crime de
homicídio qualificado
.

11.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

12.
Outrossim, na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição a influir na pena já aplicada,
TORNO-A DEFINITIVA às mínguas de outras circunstâncias e/ou causas que possam influenciar nesse
quantum
. [...]

13.
Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo ao réu o
REGIME INICIALMENTE FECHADO
para o cumprimento da pena [...].”
(
Roger Augusto Bim Donegá
, juiz de Direito - ID 227725814)

Pois bem.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, inicialmente designada para o dia
19.6.2024
[desde 29.1.2024], foi reagendada para o dia
5.7.2024, às 13h
, atendendo pedido da Defesa [formulado no dia 17.6.2024] sob assertiva de que o advogado - Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] - estava com
“sérios problemas de saúde”
.

O indeferimento da redesignação da sessão plenária está fundamentado no fato de que
a ação penal, que
“tramita
desde o ano de 2011, integrando a meta 2 do CNJ
”, foi incluída no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça, cujo objetivo é a realização de
“julgamentos acumulados”
em decorrência da pandemia da Covid-19, bem como porque haviam sido
“promovidas todas as diligências necessárias para efetivação do ato para a data designada”
.

A impossibilidade do advogado constituído - Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] - realizar a defesa técnica do apelante no Tribunal do Júri está demonstrada pelo atestado subscrito pelo médico Joel Brandão Molina [CRM 1150/MT], em 4.7.2024, do qual infere-se que ele deveria permanecer afastado do trabalho por 15 (quinze) dias, em razão de suas comorbidades [CID-10: E11.2
“diabetes mellitus não-insulino-dependente”
; A467 “
traumatismo de múltiplos músculos e tendões ao nível do ombro e do braço”
; K60.0
“fissuras”
; M54.5
“lombalgia”
].

O pedido de nova redesignação foi deduzido apenas no dia 4.7.2024, às 16h02min, ou seja, 21h antes do ato.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“assim como na primeira oportunidade, a defesa pediu redesignação às vésperas do Júri”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 252840185).

Não se desconhece a idoneidade da justificativa apresentada pela Defesa do apelante, mas sim a forma de atuação consistente em postular as redesignações das sessões plenárias quando todas as diligências necessárias para as realizações dos atos haviam sido concluídas.

Anote-se orientação do c. STJ no sentido de que
“a doença que acomete o
advogado
somente se caracteriza como motivo de força maior quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão
ou de substabelecer o mandato
”
(AgRg nos EDcl no Ag 661964/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 6.2.2006; HC nº 179.643/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, 1º.2.2013).

Ademais, afigura-se “
dever
dos sujeitos
processuais
agir com
lealdade processual,
não podendo querer beneficiar-se
de
sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o ‘abuso desvirtuado da defesa’, em atenção ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
(STJ, AgRg no HC n. 498.638/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, 16.10.2019).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“II - Quanto ao pleito de anulação do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, em razão do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo Juízo de 1º grau, tratava-se, na hipótese, do terceiro pedido de adiamento feito pela Defesa, que constituía novo advogado em data próxima à sessão de julgamento, no claro intuito de retardar a marcha processual. III - Tratando-se de situação processual reveladora de indevida utilização de estratégias procrastinatórias, que eternizam a tramitação do feito, incompatíveis com o regular exercício de direito de defesa, não há ilegalidade a ser reconhecida. IV - Embora o agravante tenha alegado a exiguidade do prazo para o estudo dos autos, tal circunstância decorreu de ato emanado da própria parte, não sendo autorizado invocar eventual irregularidade processual a que ele próprio tenha dado causa. De tal modo, admitir nulidades dessa natureza, caso se confirmassem, violaria o princípio da boa-fé processual, extraído dos modernos valores do processo penal constitucionalizado. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC nº 450847 MA 2018/0118855-3, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 11.9.2018)

Registre-se que o apelante confessou a autoria do delito, tanto da fase policial [
“levou a pistola quando deslocou-se para a Boate, porque sabia que FERNANDO era frequentadora aos domingos na Boate; ainda esclarece que fazia dois dias que pistola estava no compartimento da porta do carro; adquiriu a pistola para se defender de eventual ataque por parte da vítima; quando estava urinando viu a vítima se deslocando na calçada em direção ao carro onde se encontrava; diante disse vendo a aproximação de FERNANDO na calçada pegou a pistola e efetuou um disparo que acertou FERNANDO na região peitoral; a vítima caiu na calçada e o interrogando ainda efetuou mais três ou quatro tiros naquela; a vítima ainda estava viva quando efetuou os quatro disparos; a vítima estava caída ‘de lado’ na calçada; LEONEL ainda tentou segurar o interrogando para que não efetuasse os outros três ou quatro disparos, mas sem êxito” -
ID 147535281 - fls. 33/35 e fls. 266/267], quanto na audiência de instrução, oportunidade em que destacou ter discutido com
Fernando Paulo dos Santos [vítima]
antes de efetuar os disparos de arma de fogo, bem como ter desferido mais tiros quando
ele estava caído ao solo
(Relatório de Mídias – ID 147535279). Na sessão plenária, permaneceu em silêncio, assim verbalizando:
“eu prefiro permanecer calado”
,
“aguardar meu advogado”
;
“estou sem instrução nenhuma”
(Relatório de Mídias - ID 227726675).

Noutro giro, verifica-se que o advogado dativo [Anderson Amaral Rosa – OAB/MT 26.045] ressaltou ter estudado o processo e estar preparado para a defesa técnica do apelante na sessão plenária

(Relatório de Mídias - ID 227725828).

Durante os debates orais, justificou seus pedidos de absolvição e exclusão das qualificadoras nos elementos de prova produzidos durante toda a instrução, com destaque para as alegações de que:
“o homicídio do Sr. Fernando não aconteceu naquele dia, aconteceu 5 (cinco) meses antes
,
quando o Sr. Fernando, comprovadamente, o boi do Pedregal, chefe do Pedregal, ameaçou a vida do Sr. Vitor; então aconteceu naquele momento e discorreu durante 5 (cinco) meses; o Sr. Vítor, com medo de perder a própria vida, se armou; eu reitero para Vossas Excelências julgar as circunstâncias do fato, as circunstâncias que levou ele a cometer o crime; quando eu sustento a tese de legitima defesa putativa, que é um tese doutrinária, ela é interpretação; quem faz essa interpretação são os advogados de defesa; são pessoas que analisam o processo para garantir que as circunstâncias do fato sejam analisadas; quando eu falo em legitima defesa putativa porque as circunstancias que levou o Sr. Vitor fazer o que fez foi o medo; porque estava sofrendo ameaças; porque a vítima disse que ele não poderia caminhar no meio da rua; se ele tiver na mesma rua é pra ele atravessar a rua; se ele estiver em uma balada, é para ele ir embora; quando eu peço para Vossas Excelências tratar as circunstancias e absolver é exatamente por causa disso; porque a absolvição genérica se faz na terceira fase do julgamento; a terceira pergunta é a pergunta genérica, é a pergunta da clemência, é a pergunta em que nos julgamos o próximo como se fosse um dos nossos, como se fosse o nosso próprio julgamento; é tratar com justiça; quando eu falo em legitima defesa putativa é exatamente isso; houve uma circunstância que levou ao fato em que aconteceu; a outra tese defensiva subsidiária é que ele seja condenado no caput do art. 121, que sejam desconsideradas as qualificadoras; as duas qualificadoras, não uma só; não foi de tocaia, não foi de surpresa porque lá dentro ele discutiu com o Sr. Vitor, ele já estava sabendo; eu peço a Vossas Excelências, se por clemência não absolver ele;

o Sr. Vitor não é delinquente; o Sr. Vitor não é bandido;

o Sr. Vitor não é membro de facção criminosa; o Sr. Vitor é uma

pessoa de boa índole; é um bom pai, é um bom filho; porque eu falo da família dele ali, porque a família está aqui; a mãe está aqui, a irmã está aqui, as primas estão aqui,

a esposa está aqui; se ele fosse uma pessoa de má índole, ninguém estaria aqui, então a defesa de forma subsidiária, requer que Vossas Excelências retirem as qualificadoras; qual a história mais verossímil que há no processo? é a que ele contou; é a que ele fala; que ele comprou a arma; ele fala que atirou; ele entregou a arma; ele assumiu; ele foi na Delegacia e assumiu;

ele foi na frente do juiz togado e assumiu; hoje ele não quis dizer porque estava nervoso, não era o advogado dele, mas o que ele disse, ele já disse; a fala dele deve sim ter peso, porque é a verdade mais próxima da real, mais verossímil; que ele estava armado sim; que lá dentro da boate o cara que disse para eles não estarem no mesmo ambiente ameaçou ele; que ele saiu e aconteceu o que aconteceu; eu peço para Vossas Excelências não reconhecer qualificadora; aí Vossas Excelências estarão fazendo justiça; se por clemência não absolver ele, mas que condene sem as qualificadoras; porque eu creio que isso é a mais lidima justiça; é a mais clara justiça; é a justiça que eu gostaria de ser julgado; é a justiça que eu gostaria que minha tia Tereza fosse julgada; eu fiz um comentário com o Vitor; porque eles querem fazer a justiça; não estamos julgando um criminoso aqui; é uma pessoa que nunca delinquiu; é uma pessoa que tem trabalhado; quando o Dr. que é lá do Rio de Janeiro falou que os chefes das facções fuzilam, é verdade; por isso que ele ficou 11 (onze) anos lá em Goiânia; por isso que ele não foi ouvido aqui em Cuiabá, ele foi ouvido lá; essa foto que eu mostrei aqui do Justiça ao Fernando boi, não é de 10 (dez) anos atrás não; isso é de agora;

quiçá de 2024 ou 2023, que é o peladão, o campeonato que tem aqui; esse negócio lá de justiça para fulano de tal, é fato isso; o Fernando boi é de lá; a vida dele está em risco sim; ainda está em risco; por isso Vossas Excelências, se não o absolver, não considerem as qualificadoras;

porque a clemência, muitos lutam contra a clemência, o chamado quesito genérico; existe um julgamento no STF para tirar a clemência; mas eu penso que se tirar a clemência, mas porque, não podemos ter clemência com as pessoas?; o que levou ele fazer, em que pese ele fez, mas clamo por Vossas Excelências, porque ele estava sendo perseguido por uma pessoa perigosa; que ainda hoje ele está a perigo de vida”
(Relatório de Mídias - ID 147535279/ID 227725813).

Consta da Ata de Julgamento, que o advogado dativo
“requereu o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, requereu o decote da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que do ponto de vista técnico não há provas nos autos. Além disso pleiteou absolvição por clemência e pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa putativa”
(ID 227725826). Ao final, iniciou a tréplica às 17h23min e encerrou às 17h39min (ID 227725826).

Observa-se, também, que a tese da legítima defesa arguida do Recurso em Sentido Estrito (ID 147535316) foi novamente sustentada em plenário, pelo advogado dativo [“
profissional devidamente habilitado e qualificado”
], a reforçar ausência de
“prejuízo”
ao apelante, conforme pontuado pelo Juiz-Presidente (Relatório de Mídias – ID 227725828).

Além disso, a Defesa ressaltou, perante os jurados, todas a condições pessoais favoráveis do apelante, as ameaças sofridas, o receio que possuía em relação à vítima, as circunstâncias periféricas do fato que culminaram com a morte de Fernando Paulo dos Santos, tudo isso reportando-se às provas produzidas, em todas as fases da persecução penal.

Se o advogado dativo exerceu
“sua função com vigor e competência, restando o réu devidamente assistido, não há que se falar em cerceamento de defesa
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0153.07.068075-3/013, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, 22.4.2015).

E mais. O apelante não demonstrou em que ponto defesa realizada pelo advogado constituído lhe causou prejuízo processual no Tribunal do Júri.

No processo penal,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

Outrossim, o reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC nº 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC nº 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024).

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir a sessão de julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025